Tribunal: TJMT
Processo: 1053170-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1053170-15.2022.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.
Recorrido: LEONIL JOEL DE FIGUEIREDO.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA ILEGAL DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS - EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO ÚNICO - PAGAMENTO EFETUADO - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há se falar em necessidade de perícia técnica nos autos, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, ademais, a apuração de eventual quantia a ser restituída poderá ser feita por simples cálculos aritméticos, inexistindo, portanto, necessidade de perícia contábil hábil a tornar complexa a causa. Rejeito tal preliminar.
2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que é ilegal a cobrança de água pelo valor mínimo, multiplicado pelo número de economias, quando existente um único hidrômetro instalado no local.
3. Havendo cobrança indevida e demonstrado o pagamento, a devolução do valor pago a maior é medida que é impõe.
4. Comprovada falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053170-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONIL JOEL DE FIGUEIREDO - CPF: 107.696.171-15 (RECORRENTE), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), LILIAN MILLER DE ALMEIDA - CPF: 011.028.891-21 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA
ILEGAL DA
TARIFA

MÍNIMA

MULTIPLICADA
PELO NÚMERO DE
ECONOMIAS -
EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO ÚNICO - PAGAMENTO EFETUADO - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Não há se falar em necessidade de perícia técnica nos autos, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, ademais,
a apuração de eventual quantia a ser restituída poderá ser feita por simples cálculos aritméticos, inexistindo, portanto, necessidade de perícia contábil hábil a tornar complexa a causa. Rejeito tal preliminar.

2.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que é ilegal a cobrança de água pelo valor mínimo, multiplicado pelo número de economias, quando existente um único hidrômetro instalado no local.

3.

Havendo cobrança indevida e demonstrado o pagamento, a devolução do valor pago a maior é medida que é impõe.

4.

Comprovada falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023